Tribunal: TJBA
Processo: 8044818-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044818-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS

AGRAVADO: MARCIA NOBRE SAUDE ARAMUNI e outros

Advogado(s)
:
ODILAIR CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. PRAZO
PARA CONTESTAR
. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a revelia da agravante Suzano Papel e Celulose S.A., sob o fundamento de intempestividade da contestação.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a contestação da agravante deve ser considerada tempestiva, em razão do comparecimento espontâneo da litisconsorte Empresa Florestal Bahia S.A., antes mesmo da juntada do último mandado citatório.
III. Razões de decidir
Nos termos do art. 231, § 1º, do CPC, o prazo para contestação, havendo litisconsórcio passivo, inicia-se a partir da data da última citação válida.
O art. 239, § 1º, do CPC, bem como a jurisprudência consolidada do STJ, reconhecem que o comparecimento espontâneo do réu supre a citação e dá início ao prazo para contestar.
Na hipótese, a Empresa Florestal Bahia S.A. compareceu espontaneamente aos autos em 14/07/2016, marco inicial para a contagem do prazo de contestação, de modo que a peça apresentada em 04/08/2016 pela agravante foi tempestiva.
IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e provido, para afastar a revelia e reconhecer a tempestividade da contestação apresentada pela agravante.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8044818-12.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, tendo, como Agravante,
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
e, como Agravados,
MÁRCIA NOBRE SAÚDE ARAMUNI e NEIF ANIZ TEHIA ARAMUNI.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA